Tribunal: STF
Processo: AI 624866
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. 
   IMPOSSIBILIDADE.  PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO 
   ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição 
   ou obscuridade a sanar. A parte embargante repisa argumentos já 
   devidamente apreciados por esta Turma. 
3.	Embargos de 
   declaração rejeitados.